Tribunal: TJBA
Processo: 8072454-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072454-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADA: FABIO FERNANDES BARRETO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA RECONHECIMENTO INCIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que declinou da competência para declarar a dissolução irregular da executada Fabio Fernandes Barreto Ltda, sob o fundamento de tratar-se de matéria reservada à vara empresarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo que processa a execução de título extrajudicial detém competência para reconhecer, incidentalmente, a dissolução irregular da pessoa jurídica executada e determinar a substituição processual pelos sócios, ou se tal providência demanda ajuizamento de ação autônoma perante vara especializada. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da dissolução irregular de pessoa jurídica, em sede de execução, constitui providência instrumental ao próprio processo executivo, não se confundindo com ação declaratória autônoma de dissolução societária, esta sim de competência de vara especializada. 4. A Resolução 22/2018 do TJBA, ao definir a competência das varas empresariais, alcança apenas as ações autônomas de natureza societária, não abrangendo o reconhecimento incidental de dissolução irregular como medida de efetividade da execução em curso. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo, estabelece que a dissolução irregular autoriza a responsabilização dos sócios nos próprios autos da execução, dispensando ação autônoma e incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão de decidir que se aplica analogicamente à execução de título extrajudicial por força dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo. 6. No caso, os indícios de dissolução irregular são robustos: ausência de relacionamento bancário (certidão SISBAJUD), situação cadastral "INAPTA" na Receita Federal desde 26/03/2019 por omissão de declarações, inexistência de bens via RENAJUD e inércia total da executada desde a citação em 16/10/2017. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador para apreciar, incidentalmente, o pedido de declaração de dissolução irregular da executada, determinando o retorno dos autos à origem para exame do pedido, inclusive quanto à substituição processual pelo sócio e às medidas constritivas via SISBAJUD e RENAJUD. Tese de julgamento: "1. O juízo que processa a execução de título extrajudicial é competente para reconhecer, incidentalmente, a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, dispensando-se ação autônoma perante vara especializada. 2. Constatada a dissolução irregular, opera-se a substituição processual pelos sócios, sendo inaplicável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 133 a 137 e 1.019, I; Resolução TJBA nº 22/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8072454-50.2025.8.05.0000, sendo Agravante JBS S/A e Agravada Fábio Fernandes Barreto Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator